Tribunal: TJSP
Processo: 1001180-43.2016.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Possessórias. Ação de reintegração de posse. Pretensão acolhida. Exercício da posse, pela autora, demonstrado. Imóvel invadido pelo réu. Esbulho possessório configurado.
Da análise da tese e da antítese, à luz do conjunto probatório produzido, ficou demonstrada, livre de dúvida, a posse da Autora no local. O esbulho possessório ficou bem caracterizado com a recusa em desocupá-lo. A procedência

Ementa:
Possessórias. Ação de reintegração de posse. Pretensão acolhida. Exercício da posse, pela autora, demonstrado. Imóvel invadido pelo réu. Esbulho possessório configurado.
Da análise da tese e da antítese, à luz do conjunto probatório produzido, ficou demonstrada, livre de dúvida, a posse da Autora no local. O esbulho possessório ficou bem caracterizado com a recusa em desocupá-lo. A procedência do pedido formulado na inicial era mesmo medida que se impunha.
Apelação não provida.